Tribunal: TJDFT
Processo: 0720468-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720468-32.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO ALMEIDA DE SOUZA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO ALMEIDA DE SOUZA contra o v. acórdão exarado sob o ID 64676834, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente da Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e, na extensão conhecida, negou provimento ao recurso. Em suas razões recursais (ID 65643527), o embargante afirma que o acórdão recorrido deixou de arbitrar honorários de sucumbência, sob o fundamento de que, na origem, foi proferida sentença terminativa antes da citação. Sustenta, entretanto, que houve omissão quanto à triangulação e perfectibilização da relação processual com a apresentação de contrarrazões pela Defensoria Pública – na qualidade de curadora especial do apelado -, o que afronta o art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja suprida a omissão apontada, por meio do arbitramento de honorários sucumbenciais referentes à fase recursal, na forma prevista no art. 85, § 2o, do CPC. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal, nos moldes do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024 às 13:21:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora